Tribunal: STF
Processo: HC 242384
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE: NÃO VERIFICADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância ao art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. O regime normativo das nulidades no sistema jurídico brasileiro é ordenado pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual não se reconhece nulidade de um ato processual sem que demonstrado prejuízo aos interesses da parte e ao regular interesse da jurisdição. Precedentes.



    4. A aplicação da agravante do inc. II do § 2º do art. 157 do CP não exige a identificação e condenação de todos os partícipes e coautores do delito de roubo, bastando a comprovação de ter havido envolvimento de duas ou mais pessoas, ainda que não identificadas. Precedentes.



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.